Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/06. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR. INÍCIO AÇÃO PENAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI 11.343/06. ART. 386, VII, DO CPP E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
1. O delito de tráfico ilícito de drogas se caracteriza pela prática de diversas condutas ilícitas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
2. A Defesa aponta nulidade do processo, em razão de a ação penal ter sido iniciada e fundamentada em mera presunção dos agentes públicos. 2.1. A justa causa para o início da ação penal demanda tão somente elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria e materialidade delitiva, os quais deverão ser efetivamente comprovados no curso da instrução processual. 2.2. Assim, a denúncia encontra-se em consonância com o art. 41 do CPP, tendo a peça acusatória descrito os fatos, sem prejuízo para a Defesa e apontada a atuação do Acusado na difusão ilícita de entorpecentes.
3. O depoimento dos policiais detém especial relevo em matéria probatória, desde que harmônicos, coesos e com amparo nos demais elementos de prova colacionados aos autos. 3.1. Em todo o acompanhamento que os policiais realizaram, nenhum dos supostos compradores da droga foi detido, a fim de averiguar o objeto da suposta traficância. 3.2. Além disso, a mercancia com troca de objetos e dinheiro faz parte da rotina dos estabelecimentos comerciais dos acusados.
4. Como cediço, para que haja um decreto condenatório, as provas que o sustentem devem ser concretas e isentas de qualquer dúvida, uma vez que, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar sempre firmado em um juízo de certeza. 4.1. Depreende um descompasso dos fundamentos da sentença, com as provas dos autos, sobretudo pela valoração dos itens apreendidos, e que o decreto condenatório parte de premissas equivocadas acerca da realidade dos fatos, consubstanciadas basicamente no relato dos policiais. 4.2. Não bastam meras presunções para que se possa condenar um acusado. O direito penal brasileiro consubstancia-se em um direito penal dos fatos e não do autor. É imprescindível que as provas se constituam numa cadeia coesa e harmônica, que dirijam à certeza da autoria e da materialidade do delito.
5. Denota-se, assim, que as ações voluntárias dos Réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 28, caput, da Lei de Drogas, devendo a sentença ser reformada para que a conduta daqueles sejam desclassificadas, com fulcro na insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP, e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
6. Deve ser decretação de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral de pena, tendo-se em vista a prisão cautelar decretada, com a conversão do flagrante, e vigente até o momento.
7. Dado provimento aos recursos, para reformar a sentença e desclassificar a imputação do crime de tráfico de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 e julgar extinta e punibilidade pelo cumprimento da pena.
8. Por consequência, revogada a prisão preventiva dos Recorrentes.
9. Recursos conhecidos e providos. Decisão extintiva da punibilidade.